Tribunal: STF
Processo: HC 253624
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Materialidade e autoria delitivas reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Pressupostos de admissibilidade de recursos ou de ações de competência de outros tribunais. Inadequação da via eleita. Ausência de ilegalidade.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual denegada a ordem de habeas corpus.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reexame de fatos e provas na via do habeas corpus, para desconstituir condenação pelo crime de homicídio qualificado, tendo sido a materialidade e a autoria delitivas reconhecidas na origem, e (ii) verificar a possibilidade de análise de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais em habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que, uma vez reconhecidas pelas instâncias ordinárias a materialidade e a autoria com base no conjunto probatório dos autos, a revisão desse entendimento por meio de habeas corpus implicaria reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus



    4. Não cabe a esta Suprema Corte, em habeas corpus, examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013; HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023; HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015.